Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-97.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000851-97.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO GONCALVES MATEUS - CPF: 049.597.801-93 (APELANTE), DIEGO GONCALVES MATEUS - CPF: 049.597.801-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DO FALSO VENDEDOR.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX.
USO DE SENHA PESSOAL.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

LI
TISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
contra sentença que julgou improcedentes os
pedidos de reparação de danos
materiais e morais
.
O autor a
lega ter sido vítima de fraude
,
ao transferir voluntariamente
para conta de terceiro, por acreditar que negociava com uma amiga via
Instagram
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste: (i) a
responsabilidade do banco por golpe realizado mediante transação voluntária com uso de senha
pessoal
; e (
ii
) a nulidade pela ausência de citação da beneficiária da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de natureza consumerista, aplicando-se o CDC, art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479/STJ.

4.
A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (
CDC, art.
14, § 3o, II).

5.
As transferências foram feitas pelo próprio autor, com uso de aplicativo e senha pessoal, sem falha no sistema bancário.

6.
O Mecanismo Especial de Devolução (MED),
não é automático
e
depende de solicitação formal e constatação de
fraude sistêmica ou falha opera
cional no ambiente de pagamentos
, o que não se comprovou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por prejuízos
decorrentes de golpe praticado
por terceiro quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante uso de senha
pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 2o, 3o, §2o, e 14, §3o, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT, N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 28/03/2025; TJMT, N.U 1066924-30.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Diego Goncalves Mateus contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Reparação de Danos,
cumulada
com Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, o autor alegou ter sido vítima de fraude, pois, acreditando estar negociando com uma amiga pelo
Instagram
, cuja conta havia sido invadida, efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 1.650,00. A operação, realizada às 16h36min, teve como destinatária uma conta de terceiro. Minutos depois, às 16h51min, recebeu uma ligação de
um suposto departamento antifraude informando que o PIX havia sido bloqueado. Logo em seguida, às 16h54min, confirmou o golpe ao contatar a mãe de sua amiga e, de imediato, dirigiu-se à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência. Informa que, ainda na delegacia, às 17h11min, entrou em contato com o Banco do Brasil, sendo informado de que já havia sido aberta uma contestação. Diante disso, requereu a condenação da instituição financeira à reparação do prejuízo material e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, uma vez que o autor não é cliente do banco réu. Concluiu, ainda, que, sob a ótica do Código Civil, não houve conduta ilícita por parte da instituição financeira, pois a transferência foi realizada de forma voluntária e a fraude ocorreu em ambiente externo, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, erro no julgamento ao afastar o CDC, defendendo que o banco recebedor integra a cadeia de consumo e responde solidariamente. Aduz A responsabilidade do banco é objetiva (Súmula 479, STJ), sua omissão e falha na prestação do serviço, porquanto foi notificado da fraude em tempo hábil e não adotou as medidas de segurança obrigatórias. Alternativamente, pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo deveria ter determinado a citação da recebedora do PIX como litisconsorte passiva necessária.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor em razão de golpe praticado por terceiro.

Inicialmente,
destaca-se
que a relação jurídica objeto da demanda possui natureza consumerista. O autor, ao utilizar serviços bancários de pagamento instantâneo, enquadra-se no conceito de consumidor final (art. 2o, CDC), enquanto a instituição financeira, prestadora de tais serviços, qualifica-se como fornecedora (art. 3o, §2o, CDC). Assim, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia,
a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras, todavia, não é absoluta. O art. 14, §3o, II, do CDC expressamente prevê sua exclusão quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

No caso, verifica-se que o próprio autor, acreditando estar negociando com uma amiga cujo perfil nas redes sociais fora invadido, realizou de forma voluntária a transferência utilizando seu
próprio
telefone celular e sua senha bancária

inserindo os dados do beneficiário (chave PIX)
. A operação foi validada com autenticação própria do usuário, sem qualquer indício de falha ou vulnerabilidade no sistema do banco apelado.

Assim, a fraude não decorreu de defeito na prestação do serviço bancário, mas de dolo de terceiro em ambiente externo ao sistema financeiro, caracterizando o denominado fortuito externo, suficiente para romper o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano experimentado.

O dever de zelar pela guarda de credenciais de acesso e pela prudência na realização de operações financeiras é pessoal e intransferível, não se incluindo entre os riscos inerentes à atividade bancária.

Nesse sentido:

“[...]
GOLPE DO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
O
banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal.
[...]
O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço.
[...]
(N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
.”

“[...]
As instituições financeiras não respondem por fraudes praticadas por terceiros quando o consumidor realiza as transações de forma voluntária, ainda que induzido por erro com a utilização dos seus dados pessoais, dispositivos eletrônicos e senha de uso pessoal.
[...]
(N.U 1003595-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.”

“[...]
A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, se limita a situações em que a instituição não adota as devidas cautelas na prestação do serviço, excetuando-se os casos em que há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
[...]
A operação bancária contestada foi realizada mediante a utilização de senha e chave de
segurança fornecidas voluntariamente pela autora, sendo sua responsabilidade a guarda dessas informações
, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que fraudes que envolvem o uso de senha pessoal não configuram risco inerente à atividade da instituição financeira.
[...]
(N.U 1007192-63.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
.”

Embora sejam compreensíveis os transtornos vivenciados pelo autor,
cumpre destacar sua

contribuição

para a concretização

dos eventos narrados
, uma vez que não agiu com a devida cautela ao realizar transações financeiras em favor de terceiro desconhecido.

Assim, considerando que a transferência foi realizada de forma voluntária, não há como atribuir responsabilidade ao apelado pelos prejuízos sofridos, configurando-se hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

No tocante ao argumento recursal de que o banco teria se omitido ao não acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pela Resolução BCB no 103/2021, é necessário esclarecer que o referido procedimento não é automático, dependendo de solicitação formal do usuário à instituição de origem
.

Além disso, a adoção do MED exige cooperação entre as instituições envolvidas e a constatação
de fraude sistêmica
ou falha operacional
ocorrida no ambiente de pagamentos, o que não se demonstrou nos autos.
N
ão há nos autos elementos que indiquem a instauração formal desse procedimento, tampouco prova de que tal mecanismo seria aplicável ao caso concreto
.

Nesse contexto:

“[...]
A autora realizou, por vontade própria, transferências via PIX, mediante uso de senha pessoal, sem falha demonstrada no sistema da instituição.
[...]
A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, por terceiro, caracterizando fortuito externo e rompimento do nexo causal.
[...]
A responsabilidade civil objetiva exige defeito no serviço, o que não se verifica no caso.
[...]
Inaplicável a Súmula 479 do STJ e o Mecanismo Especial de Devolução (MED), diante da ausência de falha ou comprovação de fraude sistêmica.
[...]
(N.U 1066924-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)
.”

Por fim,
e
m sede subsidiária, o apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de citação da terceira beneficiária dos valores,
sob alegação
de litisconsórcio passivo necessário.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando a eficácia da decisão depender da presença de todos os envolvidos na relação jurídica controvertida, o que não se verifica no caso.

A controvérsia dos autos restringe-se à responsabilidade da instituição financeira pela suposta falha na prestação do serviço de segurança bancária, relação esta autônoma e suficiente para o julgamento de mérito, independentemente da presença da pessoa fraudadora. A
eventual responsabilização criminal ou civil da beneficiária da fraude constitui questão estranha à lide e poderá ser discutida em ação própria.

Assim, não há nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa, pois o feito foi julgado com base em prova documental suficiente, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
mantendo suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025